Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069/STJ. REQUISITOS PRESENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso em análise, não se trata de cirurgia estética como defendido pela operadora de saúde, mas de procedimento cirúrgico reparador para combater a patologia acometida pela segurada - “excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual”, restando presentes os requisitos estabelecidos no Tema 1.069 do colendo STJ.
2. A recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico da segurada, atormentada pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. “Quantum” fixado a esse título (R$ 3.000,00) que se coaduna com os requisitos para tal mister.
3. Recursos conhecidos. Apelação da ré não provida. Recurso da autora provido.